Tribunal: TJMT
Processo: 1002998-04.2025.8.11.0021
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002998-04.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERLEY COSTA SILVA - CPF: 125.381.961-08 (APELANTE), CARLOS RUBENS BARBALHO BARROS - CPF: 806.931.053-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MACHADO CARDOSO - CPF: 033.487.831-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JERCIMAR FREIRE DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 041.295.331-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155,
CAPUT
C.C. § 1o, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que julgou parcialmente procedente pedido da denúncia, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 185 dias-multa. A defesa postula: (i) a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para valorar os maus antecedentes; (ii) a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e (iii) a isenção do pagamento das custas processuais, ante à hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para valorar negativamente os maus antecedentes; (ii) estabelecer se é admissível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência em caso de multirreincidência; e (iii) determinar se é possível isentar o réu do pagamento das custas processuais no julgamento do apelo.

III. Razões de decidir:

1. A fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo válida a aplicação de 1/6 da pena mínima legal para valorar negativamente uma única circunstância judicial, sobretudo em recurso exclusivo da defesa.

2. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional, conforme fixado pelo STJ no Tema 585.

3. A adoção de critério progressivo de agravamento, proporcional ao número de condenações, atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/4 no caso de três condenações definitivas aptas a caracterizar a reincidência.

4. A isenção do pagamento das custas processuais demanda verificação da hipossuficiência do réu, o que deve ser realizado na fase da execução penal, não sendo cabível sua concessão pela instância recursal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fração de 1/6 da pena mínima é adequada para valorar negativamente uma única circunstância judicial, desde que mais benéfica ao réu e não haja motivação específica para critério mais gravoso. 2. A multirreincidência impede a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, admitindo-se apenas compensação proporcional. 3. A verificação da hipossuficiência do réu para fins de isenção de custas deve ocorrer na execução penal”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 59, art. 61, I, art. 65, III, “d”, art. 67 e art. 155, §1o, todos do Código Penal; art. 804 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC: 224039 SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. em 25/03/2024, Primeira Turma; STJ, AREsp n. 3.012.775/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/10/2025; TJMT, N.U 1002172-90.2021.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 15/12/2025; TJMT, N.U 1023235-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 22/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WANDERLEY COSTA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o como incurso nas penas do
art. 155, §1o, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa (Id. 330195376).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena.

Na primeira fase, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial dos antecedentes, em detrimento do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena utilizado pela magistrada.

Na segunda fase, pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, alegando que a reincidência não deve preponderar.

Por fim, busca a isenção das custas processuais, ante a hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública (Id. 330195387).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 330195391).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 337152368).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a revisão da dosimetria, a fim de que seja aplicada a fração de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima, na primeira etapa da dosimetria; a compensação integral da atenuante pela confissão com a agravante da reincidência; e a isenção do pagamento de custas processuais.

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas, devidamente comprovadas pelas imagens das câmeras de segurança, apreensão da
res furtiva
em poder do réu e pela confissão judicial do acusado, não sendo objeto de insurgência recursal.

O cerne do apelo reside unicamente na aplicação da pena.

1.

Da fração de aumento na primeira fase (pena-base):

A defesa insurge-se contra o
quantum
de exasperação aplicado na primeira fase da dosimetria.

A magistrada sentenciante, ao valorar negativamente os antecedentes criminais do réu, fixou a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O argumento defensivo sustenta que a elevação deve limitar-se à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, resultando em aumento menor do que o aplicado.

Com a devida vênia ao entendimento da nobre Julgadora de origem, assiste razão à defesa neste ponto.

Sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade (livre escolha) do julgador e leva em conta as particularidades do caso e as características dos envolvidos, elementos que somente podem ser revistos por este Tribunal em situações excepcionais, quando violada alguma regra de direito, conforme julgamento transcrito abaixo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...) (STF - HC: 224039 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024).

No caso concreto, ao aplicar a pena, a magistrada de origem utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena, de forma padronizada, sem apontar motivação específica que justificasse o afastamento de critério menos gravoso, sendo certo que a jurisprudência dominante reconhece como válidas, em geral, as frações de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo legal, desde que devidamente fundamentadas.

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT, Enunciado 39).

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de critério legal objetivo autoriza a adoção de qualquer dos parâmetros, desde que respeitados os direitos fundamentais do réu:
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da pena mínima estipulada e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no tipo penal, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
(AgRg no HC 902.925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma ,julgado em 17/12/2024).

Importa destacar, ainda, que não havendo recurso da acusação, incide no caso a vedação da
reformatio in pejus
, impedindo o agravamento da situação do réu e, por lógica inversa, exigindo que o julgamento do apelo defensivo observe a solução mais favorável entre aquelas juridicamente possíveis.

A propósito, em situação análoga, este Egrégio Tribunal já se manifestou, sendo esse o entendimento ao qual me filio. Confira-se:

A fração de 1/8 utilizada para a exasperação da pena-base, diante de uma única circunstância judicial negativa, excede os parâmetros da proporcionalidade e deve ser reduzida para 1/6, conforme orientação do STJ. (...) (TJMT, N.U 1023235-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

No caso, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima
in abstrato
equivale a um acréscimo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, já a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima legal corresponde a 02 (dois) meses, portanto, mais benéfica ao réu.

Diante desse cenário, assiste razão à defesa, impondo-se o acolhimento do pleito neste ponto para aplicar, em substituição à fração de 1/8 (um oitavo) adotada na sentença, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima legal, para o aumento da pena-base em razão da vetorial negativa dos antecedentes, com o consequente redimensionamento da pena-base para adequá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Do pleito de compensação integral da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência:

Na segunda etapa, a defesa pugna pela compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, invocando o Tema 585 do STJ.

Entretanto, a análise atenta dos autos revela que o apelante não é apenas reincidente, mas sim multirreincidente. A sentença registra expressamente que o réu possui diversas condenações transitadas em julgado, sendo a maioria por crimes patrimoniais.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não é apenas reincidente, mas
multirreincidente
, possuindo, conforme destacado na sentença,
treze condenações definitivas, sendo a maioria pelo crime de furto
.

Nos termos do art. 67, do Código Penal:
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Acerca dessa temática, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 585
, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No mesmo sentido, tem-se o
Enunciado Orientativo 41
, desta Corte, que dispõe que
a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Admitir a compensação integral em casos de multirreincidência equipararia indevidamente o criminoso contumaz àquele que possui apenas uma condenação anterior, violando o princípio da isonomia e da individualização da pena.

Correta, portanto, a sentença ao fazer preponderar a agravante.

No entanto, no caso em tela, o aumento operado na sentença (equivalente a quase metade da pena-base então fixada) revelou-se excessivo, esvaziando a eficácia da atenuante da confissão espontânea reconhecida.

Observa-se a existência de ao menos três condenações com trânsito em julgado dentro do período depurador (quinquenal) anterior à data do fato, a saber: a Ação Penal n. 0003251-87.2017.8.11.0021, transitada em julgado em 19/07/2023, e os procedimentos n. 1000728-12.2022.8.11.0021, e n. 0005070-88.2019.8.11.0021, cujos trânsitos ocorreram em 25/10/2023 e 13/10/2022, respectivamente.

Desse modo, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adoto o critério progressivo para a multirreincidência, segundo o qual o número de condenações anteriores deve balizar a fração de aumento, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Considerando a presença específica de três títulos condenatórios aptos a forjar a reincidência, reputo adequada e suficiente a aplicação da fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base, patamar que deve preponderar, ainda que mitigado pela confissão espontânea, ajustando-se a resposta penal à justa medida da reprovabilidade da conduta.

Embora a multirreincidência exija uma resposta penal mais severa, a presença da confissão espontânea deve atuar como um fator de abrandamento desse rigor.

Assim, entendo que a aplicação da fração usual de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base é a medida que melhor reflete essa compensação proporcional: garante-se a preponderância da agravação (pois a pena é elevada), mas respeita-se a atenuante (evitando-se aumentos mais severos que seriam cabíveis se não houvesse confissão).

3.

Do redimensionamento da pena:

Diante do parcial provimento do recurso para readequar as frações utilizadas na primeira e segunda fases da dosimetria, passo à nova individualização da pena imposta ao apelante.

A pena prevista para o crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do CP (antes da incidência da causa de aumento pelo repouso noturno, prevista no § 1o), varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

1a Fase:
Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantenho a valoração negativa dos antecedentes criminais. O apelante possui condenações definitivas antigas, já depuradas para fins de reincidência (ultrapassado o período de 5 anos), mas que configuram maus antecedentes. Destaco, conforme a certidão de antecedentes acostada aos autos, as condenações nos processos n. 3677-46.2010.8.11.0021 (trânsito em julgado em 27/11/2013) e n. 4152-02.2010.8.11.0021 (trânsito em julgado em 27/11/2013).

Acolhendo o pleito defensivo, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, por ser proporcional a uma circunstância judicial negativa, alcançando a pena em formação de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2a Fase:
Nesta etapa, concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Conforme fundamentado, o réu é multirreincidente, tendo em vista que a análise dos autos revela a existência de três condenações com trânsito em julgado dentro do período depurador anterior à data do fato (09/08/2025), razão pela qual mantenho o reconhecimento da preponderância da agravante sobre a atenuante.

Contudo, para adequar a reprimenda à proporcionalidade exigida pelo Tema 585 do STJ, e considerando o número de títulos condenatórios, aplico o critério progressivo com a fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base, alcançando a pena intermediária de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

3a Fase:
Por fim, Incide a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), mantida a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença, eis que incontroversa a prática delitiva durante a madrugada, alcançando a pena definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, embora a pena definitiva tenha sido redimensionada para patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que em tese permitiria regime mais brando, as particularidades do caso, à luz do art. 33, §§ 2o e 3o, e do art. 44, III, ambos do Código Penal, desautorizam a fixação de regime diverso do semiaberto e tornam socialmente desaconselhável a substituição por sanções alternativas, sob pena de esvaziar a função preventiva e ressocializadora da resposta penal, tudo em estrita observância ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

Do pleito de isenção do pagamento de despesas processuais:

No que pertine ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, verifica-se que esta penalização constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804,
caput
, do Código de Processo Penal, que dispõe que
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Em outras palavras, entendo que a análise quanto a eventual suspensão de sua exigibilidade, ainda que o apelante fosse assistido pela Defensoria Pública, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Nessa esteira de pensar é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024). (...) (STJ, AREsp n. 3.012.775/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

As custas processuais constituem taxa decorrente da prestação jurisdicional e sua isenção depende de previsão legal, não podendo ser afastadas na fase de conhecimento. A aferição da miserabilidade para eventual suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal. (...) (TJMT, N.U 1002172-90.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, mostra-se descabida a isenção, tampouco a eventual suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais por esta via recursal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wanderley Costa Silva
, para reformar a dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase e reduzindo a exasperação decorrente da multirreincidência na segunda fase para 1/4 (um quarto), redimensionando a pena
definitiva
para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença, notadamente o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade, e a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos e a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026